Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704204-79 Agravantes: Benedita de Jesus Gomes Silva e outros Agravado: UMINED Imperatriz – Cooperativa de Trabalho Médico Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que em 28/02/2020 foi prolatada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, indeferindo a petição inicial e resolvendo-se o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, aos agravantes para que digam, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora